Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO DESCARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de paciente preso preventivamente desde 16/12/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando condições pessoais favoráveis do paciente, ausência de vínculos com facções criminosas e alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual, requerendo, liminarmente, a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, diante de suas condições pessoais favoráveis; (ii) determinar se há constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, cometido mediante abordagem de vítima idosa em via pública, com uso de arma de fogo e em concurso com outros agentes.
4. A materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo recebimento da denúncia na ação penal no 0704199-82.2024.8.07.0011, bem como pelo reconhecimento do paciente em imagens do crime.
5. A decisão judicial que manteve a segregação cautelar é clara, motivada e respeita os critérios do art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo analisado os elementos do caso concreto e a necessidade da prisão preventiva.
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais.
7. Não há excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que as audiências foram realizadas regularmente e a conclusão da instrução depende de diligência requerida pela própria defesa, inexistindo desídia do juízo processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública e demonstrada a gravidade concreta do delito, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu.
Não há excesso de prazo na instrução quando a demora decorre de diligência requerida pela própria defesa e o juízo processante atua com regularidade.
O conceito de ordem pública abrange a prevenção de novos crimes e a preservação da segurança social, sendo legítima a segregação cautelar diante da periculosidade do agente.